Tribunal: STF
Processo: ARE 1558312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Aposentadoria especial. Escrivão da Polícia Civil. Integralidade e paridade assegurada a servidor que exerce atividade de risco. Supremo Tribunal Federal, Tema 1019. Reforma da Previdência. EC 103/2019, Emenda 49/2020 à Constituição do Estado e Lei Complementar Estadual 1354/2020. Autor que não reunia os requisitos de tempo de contribuição e vinte anos de atividade estritamente policial antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 1354/2020. Incidência do requisito de cinquenta e cinco anos de idade. Artigo 12, I, da referida lei. Autor que completará a idade mínima exigida somente em 17-03-2028. Ordem de segurança que cumpre revogar. Recurso e reexame necessário providos” (eDOC 15 – ID: 4388758d, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade na última classe que ocupou, independentemente do preenchimento do requisito da idade mínima; e também ao restabelecimento dos pagamentos e à restituição do período o qual o recorrente deixou de receber sua aposentadoria.



    Alega-se que os servidores policiais que ingressaram no serviço público até o advento da Emenda Constitucional 103/19, e que preencheram os requisitos da Lei Complementar Federal 51/85, possuem direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, independentemente das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal (eDOC 25 – ID: 7b996466, p. 33).



    Aduz-se que o recorrente possui mais de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos de contribuição estritamente policial, tendo adentrado na carreira em 30/11/1994, MUITO ANTES da entrada em vigor da Emenda Constitucional 41/03, que alterou o regime de concessão das aposentadorias aos servidores (eDOC 25 – ID: 7b996466, p. 33).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que um dos requisitos para a aposentadoria é a de contar com cinquenta e cinco anos de idade na data do requerimento, requisito que não foi preenchido pelo recorrente. Registrou, ainda, que para que tal requisito fosse afastado, o recorrente teria que ter preenchido todos os requisitos para aposentadoria na data da publicação da Lei Complementar Estadual nº 1354/2020, que passou a prever tal requisito, o que também não fora cumprido. Com base nisso, negou o direito pleiteado pelo impetrante Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pretensão de servidor público estadual, policial civil, escrivão, de aposentadoria com proventos integrais, independentemente de idade, nos termos da Lei Complementar 51/1985.



    (...)



    Direito a aposentadoria com integralidade e paridade assegurado a servidor público que exerce atividades de risco, independentemente da observância das normas de transição da EC 41/2003 e 47/2005, desde que cumpridos os requisitos para aposentadoria, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 1019, trânsito em julgado em 20-02-2024 (...)



    Quanto aos requisitos para aposentação, com a reforma da Previdência Social pela EC 103/2019, passou para os entes federativos a competência para definir regras sobre aposentadoria dos seus servidores, antes estabelecidas unicamente pelo texto constitucional.



    (...)



    Portanto, para que seja dispensado o requisito do inciso I, de cinquenta e cinco anos de idade para aposentação, é necessário que o servidor tenha reunido todos os demais requisitos até a entrada em vigor da reforma previdenciária estadual, ocorrida em 06-03-2020.



    Conforme informações do órgão de origem, fls. 38/39, o impetrante ingressou na carreira em 04-02-2002 e contava, em 11-09-2023, com trinta anos e nove meses de contribuição, além de vinte e um anos, sete meses e quinze dias de atividade estritamente policial. 



    Tomando por base tais informações, o impetrante completou trinta anos de contribuição em 11-01-2023, e vinte anos de atividade estritamente policial em 27-01-2023, pelo que não havia reunido ainda tais requisitos quando da entrada em vigor da Lei Complementar 1354/2020, em 06-03-2020.



    Incide, portanto, o critério etário para aposentação, de cinquenta e cinco anos de idade, nos termos do § 7º retro. 



    Autor nascido em 14-03-1973, fls. 32, completará cinquenta e cinco anos somente em 14-03-2028, de modo que ainda não faz jus à aposentadoria por não ter cumprido o requisito do artigo 12, inciso I, da Lei Complementar 1354/2020. 



    Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso e ao reexame necessário para denegar a segurança, invertendo-se o ônus de sucumbência” (eDOC 15 – ID: 4388758d)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985 E DECRETOS 48.136/2011 E 48.241/2011. APOSENTADORIA INTEGRAL. POSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RETIFICAÇÃO A PARTIR DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Como já demonstrado na decisão agravada, ao apreciar o art. 1°, I, da LC 51/1985, que trata da aposentadoria especial de servidores que exercem atividade estritamente policial, esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG/AC, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reiterou o posicionamento adotado no julgamento da ADI 3.817, para consignar a recepção do referido dispositivo pelo art. 40, § 4°, da Constituição Federal. II – O Tribunal de origem, com fundamento nos Decretos 48.136/2011 e 48.241/2011 e na LC 51/1985, concluiu pela possibilidade da extensão dos efeitos da retificação da aposentadoria a partir da sua concessão. Para divergir, há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da reanálise da legislação infraconstitucional pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1215668 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Esta CORTE fixou o entendimento de que a aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 4. O acórdão recorrido consignou que a autora, não obstante as regras de transição da Lei Complementar 1.354/2020, tem direito à aposentadoria especial, pois já havia reunido os requisitos necessários para tanto segundo as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade. 5. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do contexto normativo infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1534506 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15-04-2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente